Tribunal: STF
Processo: AI 541875
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
SUFICIENTE ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO FOI REFUTADO NAS
RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DESTA
COLENDA CORTE.
Caso em que o recurso manejado se revela
insuscetível de atingir seu objetivo.
Agravo regimental desprovido.